Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-37.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017313-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017313-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO LUPPI

EMBARGADO: ALEXANDRE AUGUSTIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO LUPPI
para sanar omissão em acórdão de desprovimento de seu r
ecurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de declaração que o pagamento dos
royalties
“
já foi objeto do processo 2314-14.2023.8.11.0055 e deverá o recebimento ser discutido em cumprimento de sentença, pois já constituído o titulo judicial passível de execução e a volta da discussão neste processo sem qualquer prova da mudança fática e até mesmo transcorrido o prazo para eventual ação para reforma da decisão incidirá em ofensa a coisa julgada
.”

O embargante alega que o acórdão não enfrentou o mérito do recurso de agravo de instrumento, apenas se limitou a decidir quanto à preliminar de mérito invocada pelo agravado/embargado, bem como, consignar o relatório do mérito recursal; cita que não houve mínima exposição sobre os fundamentos que indeferiram a robusta defesa apresentada por ele; aponta que não foi apresentado qualquer fundamento para o afastamento do precedente invocado.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 5º, LIV, LV,
caput
e inciso I, todos da Constituição Federal; artigo 1.022, inciso II, bem como o artigo 489, §1º, inciso IV e VI ambos do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

O embargado apresenta contrarrazões e requer a rejeição dos embargos de declaração.

A Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou no agravo de instrumento, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, o embargante alega que o acórdão não enfrentou o mérito do recurso de agravo de instrumento, apenas se limitou a decidir quanto à preliminar de mérito invocada pelo agravado/embargado, bem como, consignar o relatório do mérito recursal; cita que não houve mínima exposição sobre os fundamentos que indeferiram a robusta defesa apresentada por ele; aponta que não foi apresentado qualquer fundamento para o afastamento do precedente invocado.

Pois bem. Nas razões do agravo de instrumento o ora embargante argumentou
que a carência de força executiva da pretensão autoral quanto aos
royalties
, não avaliado pelo r. juízo, de modo que nula a referida decisão na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil; asseverou que
“violado o art. 1.022, I c/c os arts. 505, 356, II e 355, I, todos da Lei Adjetiva, porquanto não se tenha enfrentado diretamente o fato de que, se a pretensão autoral quanto aos royalties prescinde de instrução para ser reconhecido pelo juízo ao sanear embargos monitórios, não se revela adequada a sua extinção, mas sim o parcial julgamento de mérito da demanda para já constituir o título na forma do art. 702, § 8º, do Código Fux”
.

Sustentou que “
não opostos embargos (art. 701, § 2º, CPC) ou sendo eles indeferidos (art. 702, § 8º, CPC), foi no despacho inicial, e não no final, que se constituiu o título judicial, conforme se extrai da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que se deveria ter reconhecido a validade do título em decisão que, no atual contorno processual, detém o caráter de mero ato judicial homologatório do juízo inicial de delibação (id 48610030).”

E, no acórdão embargado ficou consignado que na decisão
agravada a Magistrada indicou que a execução dos
royalties
foi objetos da Ação 2314-14.2013.8.11.0055, na qual celebraram acordo e a tentativa de recebimento das despesas pagas para a restauração das benfeitorias da propriedade após o termino do arrendamento, bem como, que no feito de origem somente se discutirá a constituição do titulo executivo das notas fiscais emitidas, visto que a pretensão de ressarcimento dos
royalties
já foi objeto do Processo 2314-14.2023.8.11.0055 e deverá o recebimento ser discutido em cumprimento de sentença, diante da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado.

Ademais, está não consta na decisão judicial
na origem que a questão dos
royalties
prescinde de instrução para ser reconhecido pelo juízo ao sanear embargos monitórios, mas que o recebimento dos
royalties
deverá ser discutido em cumprimento de sentença, em razão da constituição do titulo judicial com decisão transitada em julgado.

Como se percebe, a decisão colegiada não se limitou apenas a analisar a preliminar de mérito arguida pelo ora embargado, mas em detida análise do pronunciamento judicial de Primeira Instância, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Não há vício a ser sanado pela via dos aclaratórios.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025